Tribunal: TJDFT
Processo: 0019520-40.2001.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MORA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. CONTEXTO FÁTICO NÃO VERIFICADO. TEMAS 566 E 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
1. A Fazenda Pública exequente solicitou, em 2006, o desentranhamento de carta precatória, o que foi deferido em 2007, voltando essa parte a se manifestar nos autos apenas depois que provocada, no ano de 2020, evidenciando a falta de interesse de atuação para satisfação do crédito fazendário.
2. Não se pode conceber que a Fazenda mantenha um contribuinte, ainda que originalmente devedor, eternamente na situação de executado, em linha com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas 566 e 568.
3. Recurso conhecido e desprovido.